Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO AUSENTES. OMISSÃO CONFIRMADA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.452.840-SP. TEMA 872. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1.Verificada a existência de omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Se o embargado, mesmo após tomar conhecimento de que os imóveis não mais integravam o patrimônio dos devedores, insiste na manutenção da penhora dos bens mediante apresentação de impugnação, deverá suportar os ônus da sucumbência caso seja vencido (Recurso Especial no 1.452.840-SP, julgado mediante a sistemática de recursos repetitivos, tema no 872).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes para negar provimento a apelação interposta.